Tribunal: TJES
Processo: 5022473-52.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Amamentação
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022473-52.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PATRICIA GUERZET AYRES BASTOS

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICENÇA-MATERNIDADE. SERVIDORA EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO DE 180 DIAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a estabilidade provisória da gestante e o direito à licença-maternidade aplicam-se às servidoras e empregadas públicas, incluídas as contratadas a título precário (art. 37, inc. IX, da Constituição da República), independentemente do regime jurídico de trabalho. Precedentes.

2. Este TJES já declarou a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 10, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, com a redação dada pelo art. 5º, da Lei Complementar nº 855/2017, que diferenciava o prazo da licença maternidade das servidoras efetivas e comissionadas (180 dias) daquelas contratadas por tempo determinado (120 dias), diante da violação ao princípio da isonomia e afronta à proteção à maternidade, determinando a garantia da fruição de licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias às servidoras temporárias. (TJES, Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade no MS nº 0015441-95.2018.8.08.0000 (100180025841), Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/08/2019, Data da Publicação no Diário: 05/09/2019)

3. No caso, a sentença encontra amparo legal e jurisprudencial ao reconhecer que a Impetrante, servidora contratada por designação temporária, faz jus ao período de gozo da licença-maternidade pelo total correspondente a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

4. Sentença confirmada, em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5022473-52.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL.

PARTES : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; PATRICIA GUERZET AYRES BASTOS.

MAGISTRADO : MÁRIO DA SILVA NUNES NETO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença (ID 6659557) que, no mandado de segurança impetrado por PATRICIA GUERZET AYRES BASTOS contra suposto ato coator praticado pela CHEFE DO NÚCLEO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora conceda licença-maternidade à Impetrante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com os respectivos pagamentos devidos.

Na origem, o mandado de segurança foi impetrado contra ato apontado como coator do Núcleo de Recrutamento e Seleção da Secretaria de Estado da Saúde do Espirito Santo, que indeferiu o pedido formulado pela Impetrante, servidora pública admitida mediante Contrato Temporário, objetivando a concessão de 180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade.

Na r. sentença, o Juízo de primeiro grau concedeu-lhe a segurança, confirmando a liminar a seu tempo deferida, para garantir à Impetrante a licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Pois bem.

O caso é de confirmação da sentença.

Conforme se extrai, a Impetrante foi admitida, por vínculo precário com a Administração Pública, para exercer a função de Médico DT, pelo período de
01.10.2020
a
30.09.2021
(ID 6659181), e engravidou
durante
o vínculo contratual, tendo ocorrido o parto de seu filho em
19.03.2022
(ID 6659183).

A controvérsia, então, resume-se em definir se é devida, ou não, a prorrogação de licença maternidade para 180 (cento e oitenta) dias em favor de servidora pública contratada por designação temporária.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a estabilidade provisória da gestante e o direito à licença-maternidade aplicam-se às servidoras e empregadas públicas, incluídas as contratadas a título precário (art. 37, inc. IX, da Constituição da República),
independentemente do regime jurídico de trabalho
. Precedentes: RE 669959 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE n. 579.989-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29.03.2011; AI 804.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.9.2011; RE n. 600.057- AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 9.5.03.

Da mesma forma, este e. Tribunal de Justiça já declarou a
inconstitucionalidade
da norma prevista no art. 10, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, com a redação dada pelo art. 5º, da Lei Complementar nº 855/2017, que diferenciava o prazo da licença maternidade das servidoras efetivas e comissionadas (180 dias) daquelas contratadas por tempo determinado (120 dias), diante da violação ao princípio da isonomia e afronta à proteção à maternidade, determinando a garantia da fruição de licença maternidade pelo período de
180 (cento e oitenta) dias
às
servidoras temporárias
. Vejamos:

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LICENÇA MATERNIDADE. DISTINÇÃO DE PRAZO. REGIME JURÍDICO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.

1. A
norma cuja constitucionalidade ora se questiona, art. 10, inciso I, da Lei Complementar nº 809/2015, instituiu prazo distinto de licença maternidade entre servidoras detentoras de cargo público efetivo ou em comissão, 180 (cento e oitenta dias), e aquelas contratadas por tempo determinado, 120 (cento e vinte dias).

2. Acerca da incompatibilidade material alegada, os artigos da Constituição Federal tidos como ofendidos dispõe sobre o princípio da isonomia e a proteção à maternidade (Art. 3º, IV; Art. 5º, caput; Art. 6º, caput; Art. 7º, inciso XVII).

3.
Do confronto das referidas normas, exsurge-se que a instituição de prazos distintos de licença maternidade entre servidoras públicas detentoras de cargo público efetivo ou comissionado e àquelas contratadas por tempo determinado, configura grave violação ao princípio constitucional da isonomia e à proteção à maternidade e à infância.

4. A norma da Constituição Federal, prevista no art. 7º, XVIII, que estipulou a licença maternidade, cujo objetivo precípuo é a proteção da gestante e da criança, não estabeleceu qualquer regra de distinção para a sua concessão, sobretudo quanto ao seu prazo, que é uniforme.

5. Considerando que o constituinte adotou como parâmetro determinante e exclusivo a condição de gestante da servidora para a concessão da referida licença por prazo único, lei que tenha por objetivo tratar de maneira diversa tais servidoras utilizando discriminem outro que não a gravidez, viola frontalmente as aludidas previsões constitucionais.

6.
A distinção de prazos para concessão de licença maternidade que ignora a igualdade do estado gravídico entre servidoras e se concentra apenas no regime jurídico da contratação, além de violar a isonomia de maneira insofismável, não se coaduna com o princípio da proteção à maternidade.

7. O entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça muito bem reflete aquele firmado pelo C. STF, para o qual eventual diferença de regime jurídico de trabalho não é suficiente para tratamento distinto entre servidoras grávidas, sobretudo para concessão da respectiva licença.

8. Incidente julgado procedente.

(TJES, Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade no MS nº 0015441-95.2018.8.08.0000 (100180025841), Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/08/2019, Data da Publicação no Diário: 05/09/2019)

Destaca-se do precedente do e. Tribunal Pleno deste TJES que a norma da Constituição Federal, prevista no art. 7º, XVIII, que estipulou a licença maternidade,
não
estabeleceu qualquer regra de distinção para a sua concessão, tendo estipulado, tão somente, como parâmetro determinante e exclusivo, a condição de
gestante
da servidora para a concessão da referida licença por prazo único (180 dias – previsto na Lei Complementar Estadual nº 46/94).

No mesmo sentido, precedentes deste e. TJES:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DE LICENÇA MATERNIDADE PREVISTO NO INCISO I, DO ARTIGO 10, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 855/2017. INCONSTITUCIONALIDADE PRONUNCIADA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO NO INCIDENTE SUSCITADO NESTE FEITO. LICENÇA MATERNINADE PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ASSEGURADA ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS TEMPORÁRIAS CONTRATADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PAGAS PELA IMPETRANTE. SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I
. No Incidente de Inconstitucionalidade suscitado neste feito, o Egrégio Tribunal Pleno, em votação unânime, pronunciou-se pelo seu acolhimento para DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE da norma prevista no art. 10, inciso I, da Lei Complementar nº 809/2015, com a redação dada pelo art. 5º, da Lei Complementar nº 855/2017, diante da violação ao princípio da isonomia e afronta à proteção à maternidade, devendo ser garantido às servidoras temporárias a fruição de licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
(TJES, Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade no MS nº 0015441-95.2018.8.08.0000 (100180025841), Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/08/2019, Data da Publicação no Diário: 05/09/2019).

II. A delineada compreensão aplica-se às servidoras públicas contratadas temporariamente pela Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Espírito Santo, pois, na medida em que tal Ente Estadual concedera às servidoras públicas detentoras de cargo efetivo ou em comissão o direito à licença gestante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (artigo 137, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 418/2007), concluiu-se pela inconstitucionalidade de tratamento diferenciado àquelas servidoras de vínculo precário.

III. Os Órgãos Fracionários do Tribunal estão vinculados ao posicionamento firmado pelo Plenário em sede de Incidente de Inconstitucionalidade.

IV.
Sendo possível a extensão do período de gozo da licença-maternidade para o total de 180 (cento e oitenta) dias, em benefício de servidora designada precariamente para o exercício de função pública, observados, neste particular, os princípios da isonomia e da proteção à maternidade, constitucionalmente previstos, deve ser consignada, ainda, como decorrência lógica da aplicação dessas normas garantidoras, a estabilidade provisória no cargo de provimento precário desde a confirmação da gravidez até o fim da licença em comento.
Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

V.
Na hipótese de não se revelar possível mais conceder estabilidade à servidora gestante, como no caso de encerramento do prazo de duração do Contrato Temporário, a jurisprudência admite a concessão de indenização substitutiva que compreende os salários que seriam devidos no período de estabilidade.

VI. In casu , restando incontroverso que a Impetrante engravidou durante a manutenção de seu vínculo precário com a Administração Pública, compreendido no período de 09/03/2017 a 08/03/2018, tendo o parto de seu filho ocorrido em 1º/03/2018, impõe-se a concessão da licença maternidade pelo prazo total de 180 (cento e oitenta) dias, tanto que, antes mesmo do exaurimento do prazo inicial de 120 (cento e vinte) dias concedido administrativamente, houve o deferimento de medida liminar na espécie prorrogando-o por 60 (sessenta) dias, a fim de que restasse observado aquele lapso de tempo na sua completude, de modo que a hipótese revela típica situação em que se fez possível o efetivo gozo de tal direito assegurado às gestantes.

VII. Segurança concedida, no sentido de reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante ao gozo de licença-maternidade pelo período total de 180 (cento e oitenta) dias, confirmando a medida liminar ao seu tempo concedida. Condenação da Fazenda Pública Estadual à restituição das custas processuais pagas pela Impetrante. Sem condenação de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 25, da Lei Federal nº 12.016/2009.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100180025841, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador:
PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
, Data de Julgamento: 04/10/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONCEDER À IMPETRANTE LICENÇA-MATERNIDADE POR 180 DIAS. PRECEDENTES DESTE E. TJES. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA, que arbitrariamente negou pleito administrativo de extensão de licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias, visando equiparação com a licença de 180 (cento e oitenta) dias que se concede aos professores servidores efetivos dos quadros municipais. 2. Efetivamente, não há nenhum critério distintivo legítimo para a diferenciação de servidores efetivos e temporários para a atribuição apenas aos primeiros de licença-maternidade por 180 (cento e oitenta) dias, medida que, em realidade, violaria não apenas a isonomia e a razoabilidade, mas igualmente o próprio desenvolvimento adequado da criança em sua primeira infância. Precedentes deste E. TJES. 3. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 0002362-25.2020.8.08.0050, Relator : SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 10/01/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SERVIDORA EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – LICENÇA MATERNIDADE – 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – ART. 137, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/1994 – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O art. 137, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – Lei Complementar Estadual nº 46/1994 – prevê que a servidora gestante (efetiva ou temporária) terá direito à licença maternidade remunerada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias). 2. 2 . Este Egrégio Tribunal de Justiça, no contexto do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo nº 0015441-95.2018.8.08.0000), manifestou orientação no sentido de que a distinção de prazos para concessão de licença maternidade que ignora a igualdade do estado gravídico entre servidoras e se concentra apenas no regime jurídico da contratação, além de violar a isonomia de maneira insofismável, não se coaduna com o princípio constitucional da proteção à maternidade.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 5001397-69.2022.8.08.0024, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA , Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 17/10/2023)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO CONTRATO TEMPORÁRIO GESTANTE DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA PRECEDENTES DO STF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SEM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 4º, I, DO CPC RECURSO DESPROVIDO.

1- A Constituição da República assegura à gestante trabalhadora a estabilidade provisória.

2-
O E. Supremo Tribunal Federal tem entendido que O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador (RE 634093).

3-
O direito à estabilidade gestacional independe da natureza do vínculo existente entre a servidora e o Poder Público, haja vista a proteção constitucional à maternidade, ao nascituro e à família, exigindo-se para a configuração da estabilidade unicamente que a gravidez seja anterior à dispensa arbitrária.

4- Caso concreto em que, a teor do art. 786 do CPC, basta a apresentação do contracheque da Apelada para se apurar o valor devido pelo Município de Sooretama durante os poucos meses pelos quais perdurou a exoneração ilegal, há que se arbitrar os honorários sucumbenciais com base no que preceitua o § 4º, inciso I, do art. 85 do Diploma Processual.

5 - Recurso desprovido.

6- Em sede de Remessa Necessária, retificar os honorários advocatícios arbitrados com base no art. 85, § 8º, do CPC.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030150039979, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020)

Assim, a sentença encontra amparo legal e jurisprudencial ao reconhecer que a Impetrante faz jus ao período de gozo da licença-maternidade pelo total correspondente a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária, e
CONFIRMO
a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT